Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717207-75.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VALDIRLEI RODRIGUES SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante a 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 180, caput, e art. 311, § 2o, inciso III, todos do CP, em concurso material. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se ficou demonstrada a autoria e a materialidade dos delitos imputados na denúncia e se o acusado faz jus ao privilégio do art. 180, § 5o, parte final, do Código Penal. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 311, § 2o, III, do CP é claro no sentido de que qualquer alteração em sinal identificador é suficiente para configurar o tipo penal. 3.1. As alegações das testemunhas policiais sobre a adulteração na numeração dos VIS são corroboradas pelo laudo de exame de veículo, que concluiu que, de fato, os números haviam sido remarcados e não apresentavam características de originalidade. 3.2. O tipo penal não exige que o autor tenha realizado a adulteração, bastando, por exemplo que conduza ou adquira o veículo adulterado. 4. Uma vez flagrado na condução do veículo adulterado, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da adulteração, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 5. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.5.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes do STJ e TJDFT. 6. O contexto fático em que ocorreu a compra do celular demonstra que o réu sabia que estava adquirindo bens de origem ilícita. 7. Deve ser aplicado o art. 180, § 5o, parte final, do CP ao caso concreto, pois o acusado é primário e o laudo pericial comprova que o bem receptado é de pequeno valor. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Afirma que os depoimentos policiais são incompatíveis com a realidade dos fatos; b) artigo 180, §5o, do Código Penal, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, porquanto o recorrente não possuía conhecimento inequívoco de que o bem tinha origem ilícita. Pugna, ainda, pelo perdão judicial, destacando que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício; c) artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão na dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal. Aduz, ainda, afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou a referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “A jurisprudência desta Corte Superior considera que há deficiência recursal quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.871.264/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, 59 e 180, §5o, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74